Tribunal: TJES
Processo: 5013811-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013811-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILSON RODRIGUES MOREIRA

AGRAVADO: JOANA D ARC BELLO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE DE PARTE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. INTERESSE DE AGIR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

IMPUGNAÇÃO.
RECURSO

conhecido
EM PARTE
e

DES
provido
.

I –
A
s impugnações apresentadas não restaram acompanhadas da necessária comprovação da capacidade econômica dos pleiteantes da benesse
de forma
suficiente ao custeio das despesas decorrentes do feito judicial
sem prejuízo do p
ró
prio sustento
,
razão pela qual foram rejeitadas.

II –
Contatou-se que o
recorrente apenas se irresigna quanto a
ilegitimidade ativa
em sede deste agravo de instrumento, postura esta não acolhida por nosso ordenamento jurídico pátrio, na medida em que “A cognição exercida em sede de
a
gravo de
i
nstrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”,
razão pela qual fora a irresignação parcialmente conhecida.

II
I -
C
omung
ou-se
da postura judicante
de origem
no sentido de que “
No caso sob comento, o tecido argumentativo contestativo sinaliza, à obviedade, no mérito – a despeito da preliminar arvorada – que há uma pretensão resistida, de maneira que a busca pela tutela jurisdicional se faz, mais do que útil, necessária se me revela. Embora a negativa tenha sido por uma ausência de documento, percebe-se pelo mérito que há uma pretensão resistida”,
até mesmo porque em sua exordial a agravada afirma que o agravante lhe nega a assinar o documento de transferência do veículo, bem como entregá-lo,
o que acaba por revelar o conflito de interesses ensejador da lide trazida a exame
a
merece
r
ampla dilação probatória
.

IV -
Agravo de instrumento

conhecido
em parte
e

des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5013811-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WILSON RODRIGUES MOREIRA

AGRAVADO:
JOANA D ARC BELLO DOS SANTOS

JUÍZA: DRA.
GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em razão de decisão prolatada em sede de
ação de reintegração de posse de bem imóvel c/c dano moral
, na qual
o magistrado primevo, em decisão saneadora, dentre outros pontos, rejeitou a impugnação a assistência judiciária gratuita, de ausência de interesse de agir e
inépcia da exordial
.

Em suas razões recursais o agravante persegue a gratuidade de justiça, bem como
a declaração

de

“ILEGITIMIDADE DA AGRAVADA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO, A MANIFESTA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, EXTINGUINDO PROCESSO DE ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PERANTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE, DA LEGALIDADE, CELERIDADE E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO”.

Prossegue com a argumentação de que
“a autora não detinha POS
S
E DO BEM PELO QUAL LITIGA, QUE JAMAIS, EM TEMPO ALGUM HOUVE ESBULHO POR PARTE DO AGRAVANTE COM RELAÇÃO AO BEM QUE AGIU DENTRO DAQUILO QUE A LEI LHE PERMITE REAVENDO SEU BEM DA POSSE DA REVENDA DE VEÍCULOS QUE O ENTREGOU CONCORDE E SEM QUESTIONAR DE FORMA CORDIAL”,
impugnando, ainda a gratuidade de justiça perseguida pela agravada.

Em
pronunciamento
inaugural
fora deferida a gratuidade de justiça perseguida pelo recorrente, porém, recepcionado o recurso somente em seu efeito devolutivo
.

Contrarrazões apresentadas
,
nas quais há impugnação da gratuidade de justiça deferida ao recorrente.

Pois bem.
D
e pronto,

adianto que em relação às impugnações à gratuidade de justiça deferida a ambas as partes, não encontro razão para revogação do beneplácito.

É
sabido que
“
Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, é cediço que compete ao impugnante comprovar que o requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo”
.
(TJES, Apelação Cível n.
0039010-93.2013.8.08.0035,
Relator Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2024)

Na hipótese, as impugnações apresentadas não restaram acompanhadas da necessária comprovação da capacidade econômica dos pleiteantes da benesse
de forma
suficiente ao custeio das despesas decorrentes do feito judicial
sem prejuízo do p
ró
prio sustento
.

Dado panorama é corroborado, inclusive, pelo entendimento do
C STJ
de
que
“para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no curso do procedimento judicial”.
(REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Destarte,
rejeitam-se as impugnações à gratuidade de justiça.

Ultrapassada tal questao, é
sabido que a rigor, “o
exame das condições da ação deve ser procedido in statu assertionis, isto é, abstratamente, segundo as assertivas do autor da demanda, nos termos da denominada teoria da asserção. Se houver necessidade de dilação probatória, a matéria refoge ao campo das condições da ação, devendo ser enfrentada como mérito
”(TJES, AI 66089000054; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; DJES 13/04/2009; Pág. 11).

Em outras palavras, na esteira da Teoria da Asserção, a presença das condições da ação deverá ser apreciada a partir das afirmações deduzidas pela parte autora na petição inicial, dispensada qualquer atividade instrutória nesse sentido, a qual, caso necessária, deverá ser examinada por ocasião da análise do mérito.

Neste tocante,
não se pode esquecer
que a legitimidade

ad causam
decorre d
o liame
existente entre a pessoa que pede a tutela jurisdicional e o direito indicado como ameaçado ou violado na petição inicial. Via de consequência, independentemente da efetiva ocorrência do dano
e do dever de reparar,
as partes são legítimas quando as situações jurídicas das mesmas, consideradas
in status assertionis
, coincidem com as respectivas situações legitimantes,
exatamente como ocorre na hipótese.

Ocorre que, a despeito de tal situação percebe-se que o recorrente apenas se irresigna quanto a tal questão em sede deste agravo de instrumento, postura esta não acolhida por nosso ordenamento jurídico pátrio, na medida em que
“
1. A cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Diante de tal premissa, a tese do agravado no sentido de que ele não teria legitimidade para compor o polo passivo da demanda de origem sequer pode ser analisada neste momento, já que o recorrido pretende a análise de questão não apreciada na origem, o que implica em supressão de instância”.

(
TJES, Agravo de Instrumento n. 5006554-95.2022.8.08.0000, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2022)

Sendo assim
, e tendo em vista que
“
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.),
deixo de conhecer parcialmente desta irresignação.

No que se refere à suposta ausência de interesse de agir
com esteio no argumento maior de que a agravada teria vendido o bem que está
em
discussão n
a ação de reitegração de posse de origem, a meu ver, não merece acatamento.

Como é cediço, a existência de interesse processual pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário e transpassa por três elementos, quais sejam, utilidade, necessidade e adequação. A utilidade da jurisdição afigurar-se-á presente sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado (favorável) pretendido. Já a constatação da necessidade ocorrerá quando o proveito almejado pelo postulante somente for possível de ser alcançado por meio da jurisdição. Por outro lado, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão por ele deduzida.

D
os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
é possível extrair que
“
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
”. (CPC Comentado. 9 ed. 2006. p. 436)

Sendo assim, na esteira do exposado na decisão agravada, comungo da postura judicante no sentido de que
“
No caso sob comento, o tecido argumentativo contestativo sinaliza, à obviedade, no mérito – a despeito da preliminar arvorada – que há uma pretensão resistida, de maneira que a busca pela tutela jurisdicional se faz, mais do que útil, necessária se me revela. Embora a negativa tenha sido por uma ausência de documento, percebe-se pelo mérito que há uma pretensão resistida”,
até mesmo porque em sua exordial a agravada afirma que o agravante lhe nega a assinar o documento de transferência do veículo, bem como entregá-lo,
o que acaba por revelar o conflito de interesses ensejador da lide trazida a exame
a
merece
r
ampla dilação probatória
.

Por tais razões,
CONHEÇO

parcialmente
do a
gravo

e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
.